Tribunal: TJDFT
Processo: 0712245-35.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERNAÇÃO-SANÇÃO. ADOLESCENTE EVADIDO DA SEMILIBERDADE. SUSPENSÃO TEMPORÁRIA. RECOMENDAÇÃO 62/2020 DO CNJ. COVID-19.
Apesar de o cumprimento da internação-sanção se mostrar adequado aos desígnios de reeducação, ao possibilitar que o adolescente permaneça supervisionado pela equipe técnica e pedagógica, o Poder Público deve agir para minimizar as consequências da pandemia relacionada à COVID-19, a partir da orientação de especialistas, que sustentam a manutenção do isolamento social.
Inexistência de ato infracional posterior ao de que se cuida nos autos, datado de 25 de setembro de 2018.
Atento à Recomendação 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, que estabelece a adoção de providências com vistas à redução dos riscos epidemiológicos, em observância ao contexto local de disseminação do vírus, e reavaliação das decisões que determinaram a aplicação de internação-sanção, prevista no art. 122, III, do ECA, mantém-se, excepcionalmente, a decisão que suspendeu temporariamente a sanção, consideradas as particularidades do caso concreto, devendo o socioeducando retornar ao cumprimento da internação-sanção, finalizado o período de suspensão.
Recurso conhecido e desprovido.